Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. ISONOMIA DE TRATAMENTO ENTRE OS FILHOS. AUSÊNCIA. PROVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE ESPOSA E DA MÃE. OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO ADEQUADO.
1. O pedido de gratuidade de justiça está acobertado pela preclusão temporal, consoante disposição do artigo 101 do CPC/15, pois indeferido o pleito em decisão interlocutória proferida no início do processo.
2. Verifica-se, também, a preclusão lógica em relação à matéria quando, após deduzir o pedido, o Apelante recolhe o preparo recursal, o que constitui conduta incompatível com o requerimento do benefício.
3. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02, além do princípio da proporcionalidade.
4. O princípio da igualdade entre os filhos não se resume a uma simples operação aritmética, mormente porque a obrigação alimentar se fundamenta também nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. A circunstância de a filha necessitar de internação para tratamento psiquiátrico autoriza a fixação da obrigação alimentar em patamar superior àquele devido a outro descendente, diante da existência de despesas extraordinárias.
6. Ausente a prova da dependência econômica da esposa e da mãe do Autor, que é por ele curatelada, mas aufere renda própria, impõe-se manter os alimentos fixados no importe de 13% (treze por cento) dos rendimentos brutos do Genitor, abatidos os descontos legais, que se mostram adequados e compatíveis com a capacidade econômica dele.
7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.